Tribunal: TJMT
Processo: 1014377-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014377-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – COBRANÇA DE DÉBITO ORIGINÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR - ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR COBRADO – IMPOSSIBILIDADE – ÓBICE LEGAL - RISCO DE DANO OU PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA - DANO REVERSO PATENTE - RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública quando importar em concessão de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, situação revelada na espécie.

A imediata antecipação do pagamento de 50% (cinquenta por cento) para o custeio dos serviços médicos prestados em outra lide, conforme pretendido, implica ordem de pagamento em sede liminar, o que é expressamente vedado pela Lei n. 9.494/97 c/c Lei n. 12.016/09.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Hospital de Medicina Especializada Ltda – Hospital Santa Rosa
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança no 1020847-02.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido referente à antecipação do pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor de R$ 217.960,13 (duzentos e dezessete mil, novecentos e sessenta reais e treze centavos), cobrado em razão da prestação de serviços hospitalares.

Inconformado, aduz o agravante, em síntese, que ingressou com a ação na origem cobrando os serviços diversos realizados no paciente, Sr. Antônio Sergio Alves, referente à cirurgia vascular, a qual foi deferida em sede de tutela de urgência no bojo da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer no 1003081-79.2019.8.11.0037, que tramitou na 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Assevera que, no dia 19.07.19, o paciente deu entrada no hospital, tendo sido oportunamente realizada a cirurgia, conforme determinação judicial e, após as intervenções cirúrgicas, em 06.08.2019, o paciente obteve alta hospitalar.

Argumenta que, a despeito de no orçamento inicial ter sido informado o valor de R$ 71.800,00 (setenta e um mil, oitocentos reais), o paciente somente obteve alta após 12 (doze) dias de internação, o que gerou custos e despesas superiores às inicialmente estipuladas, totalizando uma soma de R$ 289.760,13 (duzentos e oitenta e nove mil, setecentos setenta reais e treze centavos).

Diante disso, sustenta que restou pendente de pagamento o valor de R$ 217.960,13 (duzentos e dezessete mil, novecentos e sessenta reais e centavos), a ser pago pelo Estado, ora agravado.

Com essas considerações, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a antecipação de 50% do valor cobrado na ação de origem, no patamar de R$ 110.986,03 (cento e dez mil novecentos e oitenta e seis reais e três centavos), considerando ser inequívoca a prestação de serviços realizada e a natureza das verbas.

O efeito ativo foi indeferido. (id. 50353465)

O Estado de Mato Grosso apresentou sua contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 54081452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Hospital de Medicina Especializada Ltda – Hospital Santa Rosa
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança no 1020847-02.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido referente à antecipação do pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor de R$ 217.960,13 (duzentos e dezessete mil, novecentos e sessenta reais e treze centavos), cobrado em razão da prestação de serviços hospitalares.

Logo, cinge-se a controvérsia recursal à viabilidade de ser concedida a tutela de urgência em favor da parte autora, ora agravante, consistente na antecipação de 50% do valor cobrado na ação de origem, no patamar de R$ 110.986,03 (cento e dez mil novecentos e oitenta e seis reais e três centavos), considerando ser inequívoca a prestação de serviços realizada e a natureza das verbas.

Sabe-se que a tutela de urgência é o instituto processual hábil a assegurar o resultado útil do processo, seja conservando bens/pessoas, seja antecipando a própria decisão meritória.

Em ambos os casos, incumbe à parte, nos termos do
caput
do art. 300 do CPC, demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por se tratar de um juízo de cognição sumária, em que não foi estabelecido o contraditório, devem ser fornecidos elementos capazes de ensejar juízo de verossimilhança nas alegações apresentadas para a medida perseguida ser concedida.

O doutrinador Humberto Theodoro Jr ensina, neste sentido, que
"para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o ''direito de ação'', ou seja, o direito ao processo de mérito. É claro que deve ser revelado como um ''interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando os elementos prima facie possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial, como ensina Ugo Rocco. O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte
''. (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2015, pag. 609).

Tecidas tais considerações e reportando-me ao caso em análise, verifica-se que o agravante tem por objeto inicial a cobrança de serviços diversos realizados pelo hospital, decorrentes do Processo no 1003081-79.2019.8.11.0037 (ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência), que tramitou na 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Ressalta que, diante da inércia do Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste no cumprimento da decisão judicial da ação citada no parágrafo anterior, o causídico requereu o bloqueio das contas do Estado para o pagamento do procedimento cirúrgico, tendo sido o hospital requerente o escolhido para a efetiva realização e deferido o pedido de bloqueio das contas do Estado no valor de R$ 123.480,000 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta reais).

Aduz que, diante da decisão, requereu o depósito antecipado na conta do Hospital no valor de R$ 71.800,00 (setenta e um mil e oitocentos reais), o que foi deferido, sendo, na data de 16/07/2019, realizada a transferência dos valores bloqueados, mediante alvará, para a conta do nosocômio.

Assevera que, no dia 19.07.19, o paciente deu entrada no hospital, tendo sido oportunamente realizada a cirurgia, conforme determinação judicial e, após as intervenções cirúrgicas, em 06.08.2019, o paciente obteve alta hospitalar.

Argumenta que, a despeito de no orçamento inicial ter sido informado o valor de R$ 71.800,00 (setenta e um mil, oitocentos reais), o paciente somente obteve alta após 12 (doze) dias, o que gerou custos e despesas superiores às inicialmente estipuladas, totalizando uma soma de R$ 289.760,13 (duzentos e oitenta e nove mil, setecentos setenta reais e treze centavos).

Destaca que, em razão disso, ajuizou ação ordinária de cobrança e, em sede de tutela antecipada, requereu a antecipação do pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor cobrado de R$ 217.960,13 (duzentos e dezessete mil, novecentos e sessenta reais e treze centavos).

O Juízo
a quo
, então, indeferiu a tutela de urgência que visa ao pagamento de 50% do valor reputado devido (R$ 110.986,03), sob o fundamento de que é inadmissível a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública quando importar em concessão de aumento, extensão de vantagens ou
pagamento de qualquer natureza
.

Logo, a meu ver, não vislumbro motivos para dissentir do entendimento exarado pelo magistrado singular, pois, de fato, a concessão da tutela de urgência implica pagamento de vultosa quantia, o que encontra obstáculo intransponível nos artigos 1o da Lei 8437/92 e 7o, §2o, da Lei 12.016/09, transcritos, respectivamente, a seguir.

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”.

“Art. 7o, § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou
pagamento de qualquer natureza”.(g.n)

Ademais,
in casu
, não se trata de levantamento de valor referente ao cumprimento da medida liminar proferida na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 10030810-79.2019.8.11.0037, que tramitou na 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, mas de ação ordinária de cobrança em que, além de ser vedada a antecipação de tutela por força do obstáculo intransponível nos artigos 1o da Lei 8437/92 e 7o, § 2o, da Lei 12.016/09, deve ser respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Neste sentido, tem decidido o E. TJMT:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1o DA LEI No 9.494/97, ARTIGO 1o DA LEI No 8.437/92 E ARTIGO 7o,§2o DA LEI No 12.016/2009 – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de antecipação de tutela no presente recurso implica o pagamento imediato de horas extras, adicional noturno e seus reflexos, o que é expressamente vedado pelos artigos 1o da Lei no 9.494/97, 1o da Lei no 8.437/92 e 7o,§2o da Lei no 12.016/2009. 2. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 273 do CPC, não se concede tutela antecipada. 3. Recurso desprovido”.
(TJMT, RAI 33572/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013)

Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto por
Hospital de Medicina Especializada Ltda – Hospital Santa Rosa
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020